Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003662-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO XAVIER SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (ADVOGADO), MOISES VALERIANO DA SILVA - CPF: 485.632.421-72 (AGRAVANTE), FABIANO TRAMONTINI - CPF: 834.167.651-68 (AGRAVADO), OSMAR ALBERTO TRAMONTINI - CPF: 147.900.259-34 (AGRAVADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Consta nos autos apenas um extrato de conta bancária, o qual, apesar de acusar a inexistência de saldo, mostra-se contraditório com as próprias alegações do agravante, uma vez que a própria natureza da lide, que versa sobre a busca apreensão de colheitadeira, evidencia sua atuação em atividade agrícola de grande escala.

III - Mostra-se correta a decisão que condicionou a efetivação da tutela à prestação de caução, a fim de resguardar eventuais prejuízos que a parte demandada possa sofrer, sobretudo porque apresentados nos autos comprovantes de quitação do equipamento agrícola, objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOISES VALERIANO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000056-14.2021.8.11.0029, ajuizada em face da
FABIANO TRAMONTINI e OSMAR ALBERTO TRAMONTINI
, indeferiu a assistência judiciária gratuita. Além disso, condicionou a efetivação da decisão liminar de busca e apreensão, ao depósito em Juízo do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Para tanto, o agravante diz estar sofrendo severos prejuízos econômicos em razão da conduta do agravado, o qual reteve de forma ilegal uma máquina colheitadeira, a qual servia tanto às suas lavouras quanto de terceiros que o contratavam.

Aduz que a prova da hipossuficiência financeira alegada é evidente nos autos, sobretudo porque apresentou declaração da sua hipossuficiência financeira, bem como comprovou sua difícil condição econômica.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, o agravante procura reformar a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Além disso, condicionou a efetivação da decisão liminar de busca e apreensão deferida, ao depósito em Juízo do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pois bem, como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz da causa não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, há nítida insuficiência de provas que ampare a condição de hipossuficiente financeiro da parte requerente.

Consta nos autos, mais precisamente no id no 78602985, apenas um extrato de conta bancária, o qual, apesar de acusar a inexistência de saldo, mostra-se contraditório com as próprias alegações do agravante, uma vez que a própria natureza da lide, que versa sobre a busca apreensão de colheitadeira, evidencia sua atuação em atividade agrícola de grande escala.

Além disso, importa registrar, que antes de o Juízo de origem indeferir o pedido da gratuidade, o requerente foi intimado para apresentar documentos comprobatórios da sua aludida incapacidade financeira, tais como contracheque, comprovante de renda, cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, certidão do INDEA-MT, os quais, contudo, não foram apresentados.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a parte agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, no tocante à exigência de garantia, o § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

Como decorre à toda evidência, a exigência de caução real e suficiente constitui uma medida facultada ao Juízo, como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada apenas quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).

No presente caso, como visto linhas acima, não há evidências de que o autor, ora recorrente esteja enfrentando situação de vulnerabilidade financeira ou se encontre impossibilitado de oferecer garantia ao Juízo.

Assim, mostra-se correta a decisão que condicionou a efetivação da tutela à prestação de caução, a fim de resguardar eventuais prejuízos que a parte demandada possa sofrer, sobretudo porque apresentados nos autos comprovantes de quitação do equipamento agrícola, objeto do litígio, conforme documentos no id no 88803960.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021